Tribunal: TJDFT
Processo: 0713314-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELACIONAMENTO BANCÁRIO. COMPRAS DEBITADAS EM CONTA-CORRENTE E EM CARTÃO DE CRÉDITO DO CLIENTE. QUALIFICAÇÃO DO CREDOR ORIGINÁRIO. FORNECIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ART. 42-A DO CDC. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA.

I – O art. 42-A do CDC assegura ao consumidor o direito de obter da instituição financeira a qualificação do credor originário da dívida por ela cobrada.

II – Procedente o pedido, a multa cominatória é cabível na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, art. 497, caput, do CPC.

III - Na condenação em obrigação de fazer, a verba sucumbencial deve ser calculada com base no valor da causa. Precedente do STJ.

IV – Apelação desprovida.